Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703116-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARCELINA MACIEL AGRAVADO: AGROPECUARIA E MINERACAO LAGOA ALTA LTDA, CONCEPTO VET LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão proferida nos autos de no 0712191-79.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Na decisão impugnada, o juízo de origem indeferiu a remessa dos autos ao juízo comum e o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ser competente para a execução do julgado, nos termos do art. 3o, inciso IV, § 1o, da Lei 9.099/95. O pedido de remessa teve origem na necessidade de citação por edital de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no incidente instaurado em fase de cumprimento de sentença. Alega a agravante que esgotados os meios de localização de bens ou valores penhoráveis, mostrou-se necessária a instauração do incidente para integração do feito por empresas do grupo econômico. Contudo, tais empresas não foram localizadas, o que impõe a citação por edital. Diante da incompatibilidade da citação fictícia com o rito sumaríssimo, a remessa dos autos ao juízo comum é medida a ser adotada na defesa do exercício do direito de ação da agravante. Afirma que a decisão ensejará a extinção do cumprimento de sentença, pois não há alternativas de localização de bens da devedora ou do endereço das empresas parceiras. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a demonstração de hipossuficiência (ID 78732006). Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Conforme o art. 3o, § 1o, I, da Lei no 9.099/95, o juizado especial é competente para promover a execução de seus julgados. Tal competência abrange os incidentes processuais suscitados no curso do processo, de forma que a remessa do processo a juízo diverso configura evidente burla à competência funcional firmada. Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito não impede a indicação futura de bens ou endereços, dentro do prazo de prescrição intercorrente, por meio de simples petição de desarquivamento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito